Tribunal: TJPA
Processo: 0004664-62.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004664-62.2017.8.14.0083

APELANTE: ANDREY FERREIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU MODALIDADE TENTADA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação para furto ou para roubo tentado; (ii) o reconhecimento da desistência voluntária; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifesta pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se é possível desclassificar o roubo para furto ou para a modalidade tentada; (ii) se estão presentes as condições para o reconhecimento da desistência voluntária; (iii) se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há elementos para a desclassificação do roubo para furto, pois a conduta foi acompanhada de violência, resultando em lesão corporal na criança que acompanhava a vítima, caracterizando roubo consumado, conforme art. 157,
caput
, do CP.

4. A desclassificação para roubo tentado é inviável, já que houve a inversão da posse da
res
, ainda que por breve tempo, conforme entendimento do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ.

5. A desistência voluntária é inaplicável, uma vez que o crime foi consumado, inviabilizando seu reconhecimento, nos termos do art. 15 do CP.
6. Quanto à pena-base, constatou-se que apenas a culpabilidade merece valoração negativa em face da lesão em criança de tenra idade, sendo neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, a pena foi reduzida de forma proporcional.

7. A nova dosimetria ensejou a prescrição retroativa, conforme o prazo previsto no artigo 109, IV, c/c 110, §1º, c/c 115, todos do CP, resultando na extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 15, 33, §2º, “b”, 59, 68, 107, IV, 109, IV, 110, §1º, 115, 117, I e IV, 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 809.702/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 16/06/2016; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015; STJ, HC 181.381/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Andrey Ferreira Nunes,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento e 80 (oitenta) dias-multa
(cf. página 8 do ID 12523356 / página 3 do ID 12523357)
.

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a desclassificação para o crime de furto ou para a modalidade tentada do crime de roubo; (b) o reconhecimento da figura da desistência voluntária; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 12751616).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 17562415)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 18162366).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação para furto, alegando que não houve violência ou grave ameaça para a subtração do objeto. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada de roubo ou o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, ou ainda a redução a pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

Iniciando pela análise do pedido de desclassificação para furto, entendo,
data maxima venia
, que não assiste razão ao apelante.

In casu
, é nítido que o réu empregou força considerável ao arrancar o aparelho celular da mão da vítima, o que a fez atingir seu sobrinho, uma criança de três anos que a acompanhava, causando-lhe lesão no braço, conforme atesta o exame de corpo de delito presente na página 3 do ID 12523350.

Corroborando o referido exame, os depoimentos da vítima, da testemunha de acusação Marcineide da Costa Barbosa e do próprio apelante convergem no sentido de que a ação resultou na lesão ao braço da criança. Para demonstrar, colaciono, com destaques, as sínteses das narrativas constantes na r. sentença (cf.
páginas 9-10 do ID 12523356)
:

MARCIA PEDRA MARTINS CARDOSO, vítima, relatou que no dia eu e minha irmã, minha filha e meu sobrinho estávamos indo para uma aula de aeróbica, (...). Aí, o denunciado vinha de bicicleta, sozinho; no caminho, eu e minha irmã, minha filha e meu sobrinho estávamos trazendo uma sacola com um molho de chave de loja, água, uma garrafa bem grande de água para a gente se tratar na aula; e ai na rua estava um pouco escura, e eu senti quer estava fraca a luz, então, liguei a lanterna do meu celular no caminho, eu vi o denunciado vindo de bicicleta em nossa direção, mas nunca pensei que ele iria me assaltar, disse a vítima.
Ele puxou o celular da minha mão com muita força, muita força mesmo
, a vítima diz que acredita que o denunciado levou só o celular de sua mão; e que o caso foi tão rápido, que a vítima chegou a perguntar para sua irmã o que tinha acontecido, e sua irmã disse que ela tinha sido assaltada, foi tão rápido que a vítima não acreditou no que aconteceu.
O denunciado levou só o celular,

e com um puxão tão forte, a sacola de molho de chaves acertou em seu sobrinho, que na época tinha três anos de idade.
(...) a vítima relatou que eles a levaram para fazer a denúncia na delegacia, e depois os pais do denunciado foram na casa da vítima e pediram para retirar a queixa, mas em nenhum momento eles ofereceram alguma ajuda, como uma parte do dinheiro para consertar o celular ou então um dinheiro para comprar remédio
para seu sobrinho que estava batido e com muita dor.

MARCINEIDE DA COSTA BARBOSA, testemunha, relatou que estavam indo para aula de aeróbica, na verdade não chegaram a ir para lá, porque seu marido estava fazendo moto-taxi e também como estavam com tempo pequeno para fazer o exercício
; estávamos com duas crianças, o filho da testemunha e seu sobrinho
, juntamente à eles, as mesmas levavam uma garrafa grande de água, um molho de chave e o celular da vítima. No caminho a vítima acendeu a lanterna de celular para luminar as compras e juntamente a vítima estava levando sua filha em seus braços e a testemunha estava com seu filho no seu braço; a testemunha relata que só sentiu o puxão na sacola, as mesmas pensaram que era um irmão da igreja, mas não era, e sim o denunciado; ai só ouviram dizer, corre, corre, corre, a vítima perguntou para a testemunha o que tinha acontecido eai a testemunha lhe disse que tinha sido assaltada;
O denunciado pegou só o celular e com o impacto do puxão do molho de chaves, acertou o filho da testemunha e o deixou com uma lesão em seu braço
. Aí a testemunha acompanhou a vítima n delegacia para fazer o boletim de ocorrência, sobre o celular, a testemunha não se recorda, só lembra que o celular estava com a tela trincada. Só o pai dele que foi pedir para a vítima retirar a queixa, mas o mesmo não ajudou com nada, nem com o concerto do celular e
nem com ajuda de pelo menos um pouco de dinheiro para comprar remédio para o filho da testemunha
.

ANDREY FERREIRA NUNES, denunciado, relatou que
os fatos relatados são verdadeiros
e que contou toda a verdade que tinha feito sim tudo isso; segundo o denunciado, o mesmo disse que cometeu tudo isso, porque estava passando por uma situação desesperadora com o seu filho, porque o seu filho estava doente, então o mesmo disse que pegou uma bicicleta e não soube mais o que fazer, pelo fato de seu filho estar sem remédio e doente. Com a bicicleta à noite, no horário das oito horas, avistou as duas vindo na rua, perto de uma igreja, e viu o celular na mão da vítima com a lanterna ligada, então o denunciado se aproximou dela e pegou com um puxão o celular da mão dela.
Na hora que o denunciado puxou o celular a sacola que estava na mão dela,

deu no braço da criança, ele disse que puxou com tanta força o celular da mão dela, que talvez deveria ter batido o braço da criança
; Logo, o mesmo ouviu o choro da criança e pensou no seu filho, o denunciado disse que não deveria ter feito isso, então o mesmo disse que jogou na hora o celular no chão e foi caminhando e entrou em um quintal, muito nervoso e na mesma hora foi em direção em sua casa. Já no outro dia, o pai do denunciado foi na casa da vítima conversar com ela para retirar a queixa, perguntar sobre o sobrinho dela e também dar dinheiro para consertar o celular da moça, então as mesmas não aceitaram acordo nenhum; então seu pai foi na delegacia porque chamaram o denunciado lá; então o denunciado foi e logo na frente do delegado o mesmo contou tudo e perguntou se poderia chamar a vítima para pagar o prejuízo; o delegado lhe disse que o mesmo não iria ser preso, as mesmas não aceitaram acordo, e não queriam lhe ouvir, o mesmo disse que pediu desculpa para elas. E o delegado disse que o caso iria ficar por lá mesmo.

Dessa forma, considerando que a violência empregada para subtrair o aparelho repercutiu na integridade física do sobrinho da vítima, está correta a capitulação da conduta como roubo, conforme artigo 157 do CP.

Prosseguindo, extraio também dos depoimentos de forma uníssona que houve a efetiva inversão da posse do bem, que saiu da esfera de poder da vítima, sendo irrelevante que tenha sido por breve momento, conforme consolidado no Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ. Logo, não há como desclassificar o roubo para sua modalidade tentada, como pretendido pela defesa.

Tampouco há que se falar em desistência voluntária, visto que a consumação do crime impede o seu reconhecimento, o que somente seria possível se a interrupção “por vontade do agente” ocorresse antes de percorrida a integralidade do
iter criminis
, ou seja, ainda durante os atos executórios, conforme artigo 15 do CP.

Já em relação à pena-base fixada ao apelante, constato a necessidade de alguns reparos. Para melhor analisar, colaciono o trecho correlato da r. sentença
(cf. página 10 do ID 12523356 / página 1 do ID 12523357)
:

A culpabilidade é de se considerar a sua maior reprovabilidade, considerando que o crime ocorreu durante o período noturno, o acusado se valeu do horário noturno, havendo menor vigilância, sendo o momento em que a vítima vinha por uma rua com pouca iluminação, tanto que estava com a lanterna do celular ligada, ocasião em que foi abordada pelo acusado, justificando a presente valoração negativa devido a maior reprovabilidade da conduta dos agentes.

As circunstâncias do crime são normais ao tipo.

Os antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existir mais seis feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, em especial contra o patrimônio.

O motivo do crime revela-se ser vantagem econômica, o lucro fácil, apropriação do bem, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente, mas elementar ao próprio tipo penal.

As consequências do crime, passo a valorar a presente circunstância, apesar da vítima ter tido o celular restituído, este quebrou, além do fato de seu sobrinho ter se ferido em razão da conduta delituosa.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Verifico que três foram as circunstâncias judiciais negativadas, a saber: culpabilidade, personalidade do agente as consequências do crime.

Somente a terceira circunstância possui fundamento apto a exasperar a pena-base, pois faz referência ao fato de que o sobrinho da vítima, que possuía apenas três anos na época do ocorrido, se machucou em decorrência da ação do réu.

Entendo, contudo, que esse embasamento se enquadra mais adequadamente no vetor da culpabilidade, uma vez que o fato tornou mais censurável a conduta do apelante. Assim, transponho a valoração negativa para esse vetor, resultando na neutralização das consequências do crime, já que a não recuperação da
res
, seja por ter sido encontrada, seja por estar danificada, não é suficiente para manter o desabono.

Quanto ao vetor da personalidade do agente, verifico que a MM. Magistrada se baseou no histórico criminal do réu para avaliá-lo de forma negativa, o que afronta o Tema Repetitivo nº 1.077 do c. STJ, devendo, portanto, ser neutralizado.

É também inadequado o desfavorecimento do vetor da culpabilidade calcado no fato de que o crime foi cometido durante a noite, pois o período do dia em que o delito é praticado, por si só, não faz extrapolar a normalidade do tipo penal. Nessa linha:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...). 3. DELITO PRATICADO À NOITE. CIRCUNSTÂNCIA IMPRÓPRIA À EXASPERAÇÃO DA PENA. (...) ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA DESCONSIDERAR OS ANTECEDENTES, AS CONSEQUÊNCIAS E A CIRCUNSTÂNCIA DE O DELITO TER SIDO PRATICADO À NOITE. 1. (...) 3. Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena. 4. (...). (STJ - HC: 181381 MS 2010/0144142-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012).

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 809702 DF 2015/0283530-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2016).

No entanto, o referido vetor permanece negativo, pois recebeu a fundamentação antes empregada nas consequências do crime, relativa à lesão ocasionada na criança, conforme já mencionado.

Assim, considerando as reformas promovidas, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, observo que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos e três meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de três vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor da culpabilidade, consoante visto alhures, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada na r. sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214 do c. STJ, para fixar
a pena basilar em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Por isso, atenuo a basilar paradigma em 1/3 (um terço), mas estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e Tema repetitivo nº 190, do c. STJ, bem como Tema de repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da culpabilidade, conforme artigo 33, §2º, “b”, e §3º, do CP.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do CP.

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) os fatos se deram no dia 28/03/2017 (página 1 do ID 12523349);

(b)
a regra do artigo 115 do CP incide ao réu, que nasceu em 01/05/1998, possuindo 18 (dezoito) anos completos no dia do ocorrido (cf. página 5 do ID 12523350);

(c) a denúncia foi recebida em 16/10/2017 (cf. página 7 do ID 12523351);

(d) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 26/04/2022, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. consulta ao sistema LIBRA);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, IV, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do c. STJ:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2
.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias entre os mencionados marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém, 21/01/2025